Tribunal: TJBA
Processo: 8081343-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8081343-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DAVID SANTOS LIMA DUARTE e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Habeas Corpus n.
8081343-90.2025.8.05.0000

Comarca: Salvador/BA

Impetrante: Bel. Marcus Vinícius Figueiredo de Sousa Rodrigues (OAB/BA 33.569)

Paciente: David Santos Lima Duarte

Impetrado: Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
[1]
. OPERAÇÃO CIRCUITO FECHADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE REALIZOU A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO COMPETENTE RATIFICOU DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTA ATUAÇÃO NO BOJO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NA CAPITAL BAIANA. AUSÊNCIA DE FUMUS COMISSI DELICTI INDIVIDUALIZADO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas corpus impetrado em favor de
David Santos Lima Duarte
contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA que manteve a prisão preventiva decretada no âmbito da
Operação Circuito Fechado
, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013. A defesa alegou nulidade da audiência de custódia por incompetência do juízo que a realizou, ausência de fundamentação do decreto prisional, inexistência de indícios de autoria, ausência de contemporaneidade, além da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, à vista de condições pessoais favoráveis. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o exame, em sede de habeas corpus, da alegada ausência de indícios suficientes de autoria delitiva; (ii) saber se a realização da audiência de custódia por juízo supostamente incompetente acarreta nulidade da prisão preventiva; e (iii) saber se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A alegação de ausência de indícios de autoria não comporta conhecimento na via estreita do habeas corpus, por demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com o writ.

4.

Eventual irregularidade na realização da audiência de custódia resta superada quando o decreto prisional é posteriormente ratificado pelo juízo competente, inexistindo nulidade apta a ensejar o relaxamento da prisão.

5.

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da suposta atuação do paciente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, voltada ao tráfico de drogas.

6.

Estão presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado em indícios de autoria e materialidade, e o
periculum libertatis
, evidenciado pela periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, sendo desnecessária prova cabal em sede de habeas corpus.

7.

Demonstrada de forma concreta a necessidade da custódia cautelar, revela-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Ordem de habeas corpus
parcialmente conhecida
e,
na parte conhecida, denegada
.

Tese de julgamento:

“1. Não se conhece, em habeas corpus, de alegação de ausência de indícios de autoria quando a pretensão demanda revolvimento fático-probatório.
2. Eventual incompetência do juízo que realizou a audiência de custódia é sanada pela posterior ratificação do decreto prisional pelo juízo competente.
3. A prisão preventiva devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em contexto de organização criminosa, afasta a aplicação de medidas cautelares diversas, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 316; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, HC nº 510.318/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019;
STF, AgReg no HC nº 256.011/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26.06.2025;
STF, AgReg no HC nº 207.084/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.11.2021;
STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024;
STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 27.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n. 8081343-90.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Marcus Vinícius Figueiredo de Sousa Rodrigues, em benefício de David Santos Lima Duarte.

ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da ordem e, na cota conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

[1]
Lei 12.850/13. Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.